Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706848-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VERA LEUDE DA SILVA LIMA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução proposto por Vera Leude da Silva Lima, julgou os pedidos procedentes para reconhecer a nulidade da execução (ID no 61029971). 2. O réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Preparo (IDs no 61029976 e 61029977). 4. Na petição de ID no 62128508, o apelante pediu a homologação do acordo realizado entre as partes. 5. O apelante foi intimado para informar se persistia o seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 62181787). 6. Em resposta, pediu a desistência do recurso (ID no 62886470). 7. Homologo a desistência de ID no 62886470 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 8. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 9. Restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO